Tribunal: TJBA
Processo: 8026137-91.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8026137-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Ação de Busca e Apreensão. Alegação de prevenção. Inexistência de identidade de pedidos e causas de pedir. Competência do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA. Procedência. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo e o Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Itaú Unibanco Holding S/A contra VM e Construções Ltda., em razão de inadimplemento contratual. O Juízo suscitado entendeu configurada a prevenção, nos termos do art. 286, II, do CPC, em razão da existência de ação anterior envolvendo o mesmo contrato de financiamento. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir: (i) se a existência de ação anterior, ajuizada em face do mesmo contrato, mas extinta sem resolução de mérito e referente a parcelas distintas, configura identidade apta a atrair a prevenção do juízo; e (ii) se, diante da ausência de identidade de pedidos e causas de pedir, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 1. A extinção do processo anterior sem resolução do mérito não gera prevenção, nos termos do art. 286, II, do CPC. 2. As ações não apresentam identidade de pedidos nem de causas de pedir, pois tratam de parcelas distintas de um mesmo contrato (julho/2024 na primeira ação e novembro/2024 na segunda). 3. Não configurada a conexão ou a identidade, afasta-se a prevenção e mantém-se a competência do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão nº 8148529-64.2024.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. A extinção de processo anterior sem resolução de mérito não gera prevenção. 2. Inexistindo identidade de pedidos e causas de pedir, não há prevenção entre ações que discutem parcelas distintas do mesmo contrato.” Dispositivos legais citados: CPC/2015, art. 286, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 112.617/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 14.03.2012. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelos motivos expostos no voto do Relator.